Tribunal: TJBA
Processo: 8087917-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8087917-63.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO §4º DO ART. 33. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Bruno Cardoso dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 2. O apelante pleiteia: (i) a nulidade das provas, alegando ilicitude da busca pessoal; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iv) ou, ainda, a redução da pena-base e aplicação do redutor do §4º do art. 33 (tráfico privilegiado). II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais foi lícita diante da fuga do acusado; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico; e (iii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. III. Razões de decidir 4. A abordagem policial ocorreu de forma regular, motivada pela tentativa de fuga do acusado em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, o que configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 5. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pela apreensão de 944,37g de maconha, rádios comunicadores e valores em espécie, aliados aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. 6. A tese de uso próprio foi isolada e destituída de verossimilhança, inexistindo contraprova capaz de infirmar as provas produzidas. 7. A dosimetria da pena de primeiro grau merece reparo: embora correta a elevação da pena-base em razão da quantidade de droga, é indevido o afastamento do redutor do §4º do art. 33 com base em ações penais em curso, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo n.º 1.139. 8. Reconhecido o tráfico privilegiado, reduz-se a pena na fração máxima de 2/3. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena para 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 220 dias-multa, no valor mínimo legal, substituída por duas penas restritivas de direitos. Tese de julgamento: “1. A fuga do agente em local de reconhecida traficância constitui fundada suspeita que legitima a busca pessoal. 2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas pelos depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios. 3. A existência de ações penais em andamento não impede a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXIII; CP, arts. 59 e 44; CPP, arts. 240 e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1865367/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.139, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º 8087917-63.2024.8.05.0001, em que figura, como Apelante, BRUNO CARDOSO DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR